Tribunal: TJES
Processo: 5002627-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WILLIAM LOPES FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002627-79.2023.8.08.0035

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: WILLIAM LOPES FILHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
WILLIAM LOPES FILHO
o benefício da AJG.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR WILLIAM LOPES FILHO EM FACE DA FACTA FINANCEIRA S.A, NA QUAL RELATA TER SOLICITADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO REQUERIDO, COM PARCELAS NO VALOR DE R$ 97,47 (NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). ALEGA QUE, APESAR DE REALIZAR PAGAMENTOS MENSAIS NESSE MONTANTE, O CARTÃO AINDA NÃO FOI ENTREGUE. ALÉM DISSO, INFORMA QUE A REQUERIDA ESTÁ REALIZANDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU PROVENTO DE APOSENTADORIA REFERENTES A UM SEGURO NÃO CONTRATADO. DIANTE DESSES FATOS, REQUER QUE A REQUERIDA PROVIDENCIE A ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REEMBOLSE INTEGRALMENTE O VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO E PAGUE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA.

(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DO INTERESSE DE AGIR E NO MÉRITO PLEITEIA QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 24884625 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de seguro discutido nos autos; II – CONDENAR a Requerida a pagar à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos do Requerente a título de seguro; III - CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
[...]”. (4) RECURSO BANCO REQUERIDO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INAPLICABILIDADE DE DEVOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS A ENSEJAR REPARAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) RECURSO DO AUTOR.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À REQUERIDA. VALOR PRETERITAMENTE ARBITRADO QUE NÃO É CAPAZ DE ATINGIR SUA FINALIDADE EM CONSTRANGER OU DESESTIMULAR A PARTE CONDENADA A REPLICAR O ILÍCITO COMETIDO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(7) DEVIDAMENTE INTIMADA, A INSTITUIÇÃO RÉ NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES. (8) MÉRITO RECURSAL.
O CASO VERTENTE NÃO SE TRATA DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE, MAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO QUANDO DA NÃO ENTREGA DO CARTÃO CONTRATADO PELO AUTOR, BEM COMO DA COBRANÇA INDEVIDA DE UM SEGURO QUE O MESMO AFIRMA NÃO TER ANUÍDO. ASSIM, O AUTOR PUGNA PARA QUE O BANCO SEJA COMPELIDO E EFETUAR A ENTREGA DO PLÁSTICO, BEM COMO RETIRAR O SEGURO INDEVIDAMENTE EMBUTIDO AO CONTRATO, RESTITUINDO AO CONSUMIDOR OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DO MESMO, E AINDA QUE SEJA O RÉU CONDENADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
POIS BEM.
A MEU VER A SENTENÇA VERGASTADA CARECE DE PARCIAL REFORMA, E EXPLICO. ESTA TURMA, BEM COMO OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS, JÁ POSSUEM ENTENDIMENTO PACIFICADO ACERCA DA COBRANÇA DE SEGURO EMBUTIDO AO CONTRATO DE ADESÃO. AINDA QUE NÃO CONSTE NOS AUTOS
EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE AO CONSUMIDOR PARA A ADESÃO AO SEGURO, TAMBÉM NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO AO MESMO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO. SENDO ASSIM, NO QUE TANGE AO SEGURO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA.
NOUTRO GIRO,
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS CONSIDERADOS COMO DEVIDOS NA SENTENÇA DA ORIGEM, OUSO DISCORDAR. NO CASO VERTENTE NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO, E TAMPOUCO É QUESTIONADA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O CASO DOS AUTOS NARRA A INSATISFAÇÃO DO AUTOR TÃO SOMENTE PELA RAZÃO DE O BANCO NÃO TER ENTREGUE O CARTÃO SOLICITADO, ALÉM DA COBRANÇA DO SEGURO JÁ DISCUTIDA. SENDO ASSIM, VERIFICO SOMENTE A OCORRÊNCIA DE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO RÉU QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A ENSEJAR UMA REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. NESTA SENDA, ENTENDO POR BEM DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9).
RECURSO
FACTA FINANCEIRA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (10).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(11).
REFORMA DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(12).
SEM CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA AJG.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)